Tribunal: TCU
Processo: 029.825/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10679/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.825/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro dos Santos Campos (XXX.637.917-XX); Douglas Vinicius Ferreira Pantoja (XXX.301.462-XX); Dyan Gabriel da Silva Lima (XXX.303.732-XX); Gabriel Carvalho da Silveira (XXX.223.637-XX); Gustavo Cezar Oliveira da Silva Lessa (XXX.586.837-XX); Hector Danilo Bessa Ragone (XXX.718.927-XX); Josue Ribeiro Silva Farias (XXX.563.822-XX); Otavio Arriel Bilhao (XXX.029.141-XX); Peterson Hugo de Oliveira Constantino (XXX.449.707-XX); Ricardo Santos Machado Freitas (XXX.412.627-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.